Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO POR MILHAS. CANCELAMENTO DO VOO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS MILHAS DESPENDIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. DEVER DE RESTITUIÇÃO QUE SE ATRIBUI À COMPANHIA AÉREA E À EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VENDA DAS MILHAS. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DAS MILHAS. FATO NÃO CONFIGURADOR DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir à parte autora 246.000 milhas do programa de milhagens da GOL, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da sentença, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões sustenta a ausência de dever de indenizar ante a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade. Argumenta que a parte recorrida adquiriu milhas pela MaxMilhas, sem ingerência da parte recorrente, que não dispõe de meios para ressarcir a parte recorrida nos moldes determinados na sentença. Outrossim, argumenta que não foi a sua conduta que desencadeou o abalo moral alegado pela parte recorrida e que sua ação se limitou ao cancelamento do voo em razão da necessidade de readequação da malha aérea em virtude das restrições ocasionadas pela pandemia de COVID-19. Sustenta a inexistência de dano moral e subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada sua ilegitimidade passiva e a legitimidade passiva da recorrida MaxMilhas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. No que concerne às condições da ação, prevalece no ordenamento pátrio a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora/recorrida atribui à MaxMilhas, conjuntamente com a parte recorrente, a obrigação de restituir as milhas relativas às passagens aéreas não utilizadas, bem como a responsabilidade civil decorrente do descumprimento da referida obrigação, assiste àquela fornecedora legitimidade passiva ‘ad causam’, devendo permanecer no polo passivo da demanda. Recurso neste ponto provido para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida MaxMilhas.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. O Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o).
V. Embora sejam serviços distintos, estão intimamente ligados, sendo necessário que se imponha à MaxMilhas, solidariamente com a parte recorrente, a obrigação de restituir as milhas relativas às passagens aéreas não usufruídas, sob pena de comprometer o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença. Com maior razão porque informou em contestação que deve ser feito o “reembolso integral em créditos no site da MaxMilhas para utilizar em uma próxima compra com validade de 1 ano a contar do voo original” (ID 24945098 - Pág. 8). Ademais, é a responsável por realizar o cancelamento perante a companhia aérea ou realizar a remarcação da passagem (ID 24945098 - Pág. 10), afirmações da própria parte ré/recorrida que evidenciam que tem participação no cumprimento ou não cumprimento da obrigação de fazer.
VI. Entretanto, o reconhecimento da responsabilidade da parte ré/recorrida não implica a isenção da parte recorrente quanto à obrigação de restituir as milhas, porquanto foi a recebedora do pagamento realizado pela parte autora/recorrida por meio de milhas, sendo igualmente responsável pela restituição do ativo recebido.
VII. Assim, avulta a responsabilidade de ambos os fornecedores para que se viabilize o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença.
VIII. No que toca ao dano moral assiste razão à parte recorrente. Em que pese ter sido comprovada a falha na prestação do serviço ante a não restituição das milhas após o cancelamento da viagem, o fato não confere supedâneo para a configuração do dano moral indenizável.
IX. Destarte, ainda que tenha ocorrido falha na prestação do serviço, esta, por si, não rende ensejo ao dano moral, e, uma vez que a hipótese dos autos não retrata dano “in re ipsa”, nem se mostra idônea a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte autora/recorrida, não há dano moral a ser compensado.
X. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais, bem como para condenar a recorrida MaxMilhas, juntamente com a parte recorrente, na obrigação de restituir 246.000 milhas do programa de milhagens da GOL, no prazo de quinze dias, após o trânsito em julgado do acórdão, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença, em favor da parte autora/recorrida.
XI. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).